Tribunal: CARF
Processo: 12448.936100/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.936100/2011-67
ACÓRDÃO
1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SC - SANTA CECILIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
2

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 13485.60304.131204.1.2.02-4228 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 1999
(01.10.1999 a 31.12.1999), no valor de R$ 866.678,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos
e setenta e oito reais e sete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 05/22) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 209.389,43 (duzentos e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três
centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 23/25), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
auferiu rendimentos resultantes de aplicação financeira no valor de R$
4.333.392,99, de modo que, sofreu retenção de R$ 866.678,07;
(ii)
por erro registou na DIPJ o valor de R$ 3.850.530,11, o que resultaria numa
retenção de R$ 657.288,64;
(iii) baseados nos dados equivocadas a Fiscalização abstraiu a verdade material.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
3
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de maio de 2019, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-107.585 (e-fls. 91/98), entendeu por bem julgá-la procedente, ao fundamento
de que:
(i)
pela análise do PER/DCOMP, protocolado, em 13.12.2004, constatou-se que o
Despacho Decisório foi cientificado à Interessada em 21.12.2011, portanto,
fora do prazo legal de 5 anos a que se refere o § 5o do artigo 74, da Lei
9430/96;
(ii)
a referida DCOMP foi considerada homologada tacitamente.
5.

De acordo com o “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 100), os autos foram
encaminhados para DRF/RJ2-DIORT, tendo em vista a Portaria SRRF07 n° 231, de 21.03.2018 e a
OSSRRF/07 n° 03, de 23.03.2018.
6.

A Unidade de destino emitiu “Despacho de Devolução” (e-fl. 110), de modo que, os
autos foram devolvidos para a DRJ para saneamento, nos seguintes termos:
“Solicitamos esclarecimentos do Acórdão de fls. 91/98, que reconheceu a
homologação tácita da PERDCOMP n° 13485.60304.131204.1.2.02-4228 e
exonerou o total dos créditos tributários não homologados anteriormente.
Verificamos que o documento de n° 13485.60304.131204.1.2.02-4228 não se
trata de uma declaração de compensação e sim de um pedido de restituição.
Portanto, não há débitos vinculados a este documento passíveis da homologação
tácita prevista no artigo 74 da Lei 9.430/96.
Inclusive, o item 13.1. do Acórdão informa que não foi analisado o direito
creditório pleiteado uma vez que “só havia uma DCOMP (PER/DCOMP no
13485.60304.131204.1.2.02-4228) vinculada Despacho Decisório em apreço, a
qual foi considerada homologada tacitamente”.
Contudo, esta informação também está incorreta pois há 80 DCOMP vinculadas
na família, conforme consulta SCC abaixo:

Ao final o referido Acórdão exonera o total dos débitos não homologados pelo
despacho eletrônico no valor de R$ 470.287,27 de principal, acrescido de multa
no valor de R$ 94.057,21 e de juros de mora no valor de R$ 195.583,57. Contudo,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
4
como demonstrado anteriormente, esta exoneração não levou em conta a data
de transmissão das diversas DCOMP da família e que não estariam homologadas
tacitamente.
Desta forma, devolvo o processo a DRJ para saneamento”.
7.

Na sequência os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”) e, em sessão de 18 de março de 2021, a 9a Turma, em
Acórdão de n° 107-006.536 (e-fls. 135/147), entendeu por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ao fundamento de que:
(i)
o SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações confirmou na
integralidade as retenções de IR no valor de R$ 866.678,07;
(ii)
constata-se como tendo sido oferecido à tributação o valor de R$
3.286.318,09, pelo que o valor de retenção passível de ser considerado,
calculado à alíquota de 20%, será de R$ 657.263,62, portanto, menor do que o
valor confirmado pelo batimento do saldo negativo do 4o Trimestre de 1999
pelo SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações 866.678,07) e
inferior também ao valor concedido no próprio Despacho Decisório (R$
657.288,64);
(iii) não obstante a retenção na fonte constatada no valor de R$ 657.263,62,
deverá ser mantida a retenção considerada no Despacho Decisório, não
cabendo em sede de decisão administrativa a redução do valor já decidido em
ato primário, pelo que deverá ser mantida a receita financeira no valor de R$
657.288,64 para a composição do saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de
1999;
(iv) concluiu por cancelar de ofício o Acórdão anterior, por não ter sido informada
a análise das parcelas de composição de crédito.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724 de 27
de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
9.

Em 25.04.2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 107-006.536, através de Carta com Aviso de Recebimento – A.R. (e-fl. 154) e, na
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
5
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 157/160), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
10.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 177), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
11.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25.04.2022 (e-fl. 154), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25.05.2022 (e-fl.
156), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
6

II – Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 1999 (01.10.1999 a 31.12.1999), no valor
de R$ 866.678,07 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e sete
centavos).
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 05/22) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 209.389,43 (duzentos e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três
centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

17.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Contribuinte não comprovou o oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos
correspondentes às retenções pleiteadas, ou seja, o reconhecimento das retenções foi
proporcional ao oferecimento das receitas à tributação.
18.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“22.1. No caso em apreço, considerando-se os documentos comprobatórios
apresentados pela Interessada no processo no 10166.720962/2011-19, às fls. 828
a 838 (itens 20.1 e 20.2 acima), constata-se como tendo sido oferecido à
tributação o valor de R$ 3.286.318,09, pelo que o valor de retenção passível de
ser considerado, calculado à alíquota de 20%, será de R$ 657.263,62, portanto,
menor do que o valor confirmado pelo batimento do Saldo Negativo do 4o
Trimestre de 1999 pelo SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
7
866.678,07) e inferior também ao valor concedido no próprio Despacho Decisório
(R$ 657.288,64).
23. Do acima exposto, foi constatado que as Receitas Financeiras foram
parcialmente oferecidas à tributação, no valor de R$ 3.286.318,09 e que a
retenção na fonte, no valor de R$ 657.263,62, em princípio, deve integrar a
composição do Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 1999.
24. Concluo, no entanto, que não obstante a retenção na fonte constatada acima,
no valor de R$ 657.263,62, deverá ser mantida a retenção considerada no
Despacho Decisório, não cabendo em sede de decisão administrativa a redução
do valor já decidido em ato primário, pelo que deverá ser mantida a receita
financeira no valor de R$ 657.288,64 para a composição do Saldo Negativo de IRPJ
do 4o Trimestre de 1999”.
19.

Deste modo, caberia à Recorrente a comprovação do oferecimento à tributação da
totalidade dos rendimentos que deram azo às retenções.
20.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em argumentar que comprovou
as retenções através dos “informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras” e, que, por
erro, registrou na DIPJ o valor de R$ 3.850.530,11 como receita financeira, de modo que, a
retenção resultaria no valor R$ 657.288,64.
21.

Ora, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a mera apresentação dos
comprovantes de retenção não é suficiente para comprovação de que as receitas a elas
correspondentes foram oferecidas à tributação.
22.

Cabe lembrar a exigência constante da Súmula CARF no 80, que reflete o teor do
artigo 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430/96:
Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
23.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III – Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.606 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.936100/2011-67
8

Fl. 186
DF CARF MF
Original